Tribunal: TJDFT
Processo: 0027035-32.2015.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0027035-32.2015.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE ANTONIO LOPES DE BRITO, ELIANE MOREIRA DA SILVA BRITO CARDOSO, ZILDA MOREIRA DA SILVA BRITO REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE MOREIRA DA SILVA BRITO CARDOSO DESPACHO A Secretaria da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios certificou que ocorreu perante o Superior Tribunal de Justiça a publicação do acórdão proferido no Recurso Especial n. 1.896.526 (Tema Repetitivo n. 1.074). Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos, no prazo comum de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator